Tribunal: TJSP
Processo: 0018044-48.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Agravo do Ministério Público para anular extinção da pena de multa por hipossuficiência do apenado. Cabimento. Revisão do Tema 931 pelo STJ. Apenado, representado por defesa constituída, que não apresentou declaração de hipossuficiência nos autos ou requereu a extinção da pena de multa. Decisão reformada. Recurso provido.